Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃO RESSARCITÓRIA.RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANIFESTA OPOSIÇÃO DO RÉU À PRETENSÃO DEDUZIDA PELO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO CONFIGURA ATO DEIMPROBIDADE DOLOSO. PRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1oDO DECRETO N. 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A conduta de oréuse opor ao ressarcimento dos valores que recebeu, por meio de descontos em seu contracheque, traz a certeza da necessidade, utilidade e adequação da ação proposta, pois não havia outra alternativa ao autor a não ser buscar seu direito por meio de provocação da tutela jurisdicional.
2. No julgamento do RE 669069/MG, com repercussão geral, o Supremo TribunalFederal firmou o entendimento de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão ressarcitória deduzida pela Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos,contados da data do fato.
4. Conforme dicção do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
5. Considerando que a presenteação foi ajuizada 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses após a retomada do curso do prazo prescricional que, interrompido, passou a ser contado pela metade (art. 9o do Decreto no 20.910/32), resta inequívoco que a pretensão ressarcitória foi colhida pelo fenômeno prescricional.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Unânime.